Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TÍTULO HÁBIL A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.
A prescrição regula-se pela constituição do título executivo, e não por fato jurídico relevante anterior. E sendo o documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, é suficiente a exibição de demonstrativo do débito que permita aferir o valor reclamado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021094-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO FORTES FILHO - CPF: 005.769.211-49 (AGRAVANTE), AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA - ME - CNPJ: 00.883.959/0001-12 (AGRAVADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECU
ÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA

- DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TÍTULO HÁBIL A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nulo o
decisum
fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.

A prescrição regula-se pela constituição do título executivo, e não por fato jurídico relevante anterior. E sendo o documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, é suficiente a exibição de demonstrativo do débito que permita aferir o valor reclamado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e determinou a
penhora

no rosto dos autos n. 9179- 51.2009.811.0004 - Cód. 91767, apenso aos autos Cód. 262545 e 287439, que tramitam na 2a Vara Cível desta Comarca, dos créditos que o Executado FRANCISCO FORTES FILHO possui a receber, até o limite de R$ 69.049,86
.

O agravante alega que ocorreu a prescrição, porque a Execução, fundada em uma certidão, decorre da apreensão de um caminhão em 20/04/2005, e o feito foi interposto em 2013.

Argumenta a ausência das condições da Ação por porque a evolução do cálculo que deveria ser baseado em diárias, bem como ressalta que não há título executivo.

Diz que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal e pede, no final, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 62503971).

Contraminuta no ID no. 61417033.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, o agravante suscita a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Contudo, foram expostas de forma clara e objetiva as razões que o subsidiam, apesar de sucintas.

Segundo Theotonio Negrão,
a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209
. (
in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

E ainda,
não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA C MARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469
. (in Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497).

A decisão agravada rejeitou Exceção de Pré-Executividade em que o recorrente pretendia a extinção do feito pela ocorrência de prescrição, pela falta de condições processuais, ou ainda pela ausência de fundamentação.

O recorrente sequer impugna a parte do
decisum
que considera ser o débito originário da certidão judicial de 12/07/2013, que o declarou exigível. Assim, tendo a Execução sido protocolada no mesmo ano, mostra-se totalmente improcedente a tese prescrição.

Esta se regula pela data da constituição do título executivo e não por um fato juridicamente relevante (a apreensão do veículo em 2005), mas que já foi considerado quando resolvido o mérito do processo no. 0000828-31.2005.811.0004.

No ponto, é preciso realçar a fé pública e a força executiva das certidões exaradas pelos órgãos administrativos do Poder Judiciário. Logo, é inviável acolher a tese de ausência de amparo jurídico para o documento com ID no. 61138525.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEIO IMPRÓPRIO. REQUISITOS DE CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRESENÇA. 1. Para a admissibilidade da exceção de pré-executividade se exige que, cumulativamente: i) a matéria arguida pelo excipiente seja cognoscível de ofício; ii) a apreciação do incidente não dependa de dilação probatória (REsp 1110925/SP, processado pelo art. 543-C, do CPC). 2. Presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, a execução deverá prosseguir.
(AI no. 1.0035.17.009886-3/001, 14a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des.(a) Cláudia Maia, julgamento em 23/01/2020, publicação em 23/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO EVIDENCIANDO A DÍVIDA - ARGUMENTO NOVO APRESENTADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) TÍTULO HÁBIL A SUBSIDIAR A EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Embora o devedor não tenha suscitado a ausência de planilha de cálculo contendo o valor principal e os acessórios da dívida na exceção de pré-executividade, mas sim nos embargos de declaração opostos à decisão que a rejeitou, trata-se de matéria de ordem pública, portanto cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. A cédula de crédito bancário é, por expressa disposição legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004), título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo suficiente a exibição de demonstrativo do débito que permita aferir o valor reclamado
. (AI no. 87579/2014, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 10/09/2014).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020